Tribunal: TJBA
Processo: 0520423-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520423-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRLANDA DO ROSARIO MIRANDA e outros (3) Advogado(s): JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, LAURA FERNANDES NOVAIS, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (3) Advogado(s):WAGNER BARBOSA DE SOUSA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LAURA FERNANDES NOVAIS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por consumidor e empresas do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel. As rés impugnaram a responsabilidade civil pelos prejuízos pleiteados, enquanto a autora buscou a majoração do valor da indenização por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são cabíveis as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial; (ii) se houve atraso injustificado na entrega do imóvel, caracterizando inadimplemento contratual; (iii) se são devidos danos morais, lucros cessantes e restituição da comissão de corretagem; (iv) se é cabível a majoração da indenização por dano moral e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. As preliminares foram corretamente rejeitadas: a OAS Empreendimentos S/A integrou o grupo responsável pelo empreendimento, demonstrando legitimidade; o interesse de agir restou configurado pela pretensão resistida; e a petição inicial apresentou pedidos certos e determinados, conforme o art. 319 do CPC. 4. Inviável a alegação de força maior para justificar o atraso. O prazo contratual expirou em outubro de 2012, e a unidade só foi entregue em março de 2014. As justificativas são genéricas e inerentes à atividade econômica. 5. A restituição da comissão de corretagem é devida, pois os valores integram o custo global da contratação, frustrada por inadimplemento das rés. 6. Os lucros cessantes também são devidos, ante a privação do uso do bem. O percentual de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato é razoável. 7. O dano moral restou configurado diante do atraso, da cobrança indevida e da frustração de expectativas legítimas, impondo-se a majoração do valor para R$ 15.000,00, em atenção à razoabilidade. 8. A sucumbência mínima da autora afasta a repartição de custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 9. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento dos recursos das rés, conforme o art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Recurso da autora conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. É legítima a inclusão de empresa integrante do grupo econômico responsável pela incorporação e comercialização do imóvel no polo passivo da demanda, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no CDC. 2. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera o dever de indenizar por lucros cessantes e por danos morais, independentemente de cláusula contratual.3. A comissão de corretagem integra o custo do contrato e deve ser restituída em caso de inadimplemento da fornecedora. 4. Configurada a sucumbência mínima do consumidor, é indevida a repartição dos encargos processuais." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 319, III; 85, §§ 2º, 8º e 11; 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCív 0413035-27.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, publ. 19/06/2019. TJSP, ApCív 1003665-67.2016.8.26.0609, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 23/07/2019. TJRS, ApCív 70066506403, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 30/06/2016. TJBA, ApCív 0514871-67.2017.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 28/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0520423-47.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes Irlanda do Rosário Miranda, Gafisa S/A, OAS Empreendimentos S/A e Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Residencial 01 SPE Ltda., e como apeladas as mesmas partes, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos, negar provimento às apelações interpostas pelas rés e dar parcial provimento à apelação da autora, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator